Tribunal: STF
Processo: RHC 59861
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-04
Data de publicação: 1982-05-04

Ementa:
DENUNCIA. CO-AUTORIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE. A DESCRIÇÃO DA DENUNCIA
FAZ CORRESPONDER A PARTICIPAÇÃO DOS PACIENTES A HIPÓTESE LEGAL DA
CO-AUTORIA, NÃO HAVENDO COMO JULGA-LA PRIVADA DE JUSTA CAUSA OU
MOTIVADA POR ABUSO DE PODER. HABEAS CORPUS. DOLO. A PESQUISA DO
DOLO, DEMANDANDO EXAME PROBATÓRIO, SOBREEXCEDE DOS LINDES DO HABEAS
CORPUS. RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.